Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-44.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTANTE LEGAL DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela representante vítima contra a sentença absolutória proferida em favor do acusado da prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), com base no art. 386, VII, do CPP. A sentença entendeu pela ausência de provas seguras e harmônicas aptas a ensejar condenação. O Ministério Público opinou pela manutenção da absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) verificar se a sentença absolutória deve ser reformada diante dos elementos constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, embora dotada de valor probatório relevante em crimes contra a dignidade sexual, exige amparo em outros elementos de convicção consistentes, especialmente diante da ausência de prova testemunhal direta e de laudo conclusivo quanto à materialidade do delito.
4. O exame pericial realizado na vítima não identificou vestígios de conjunção carnal ou violência, apontando apenas lesões dermatológicas compatíveis com assaduras.
5. A escuta especializada e os vídeos de depoimento policial da criança foram desconsiderados pelo juízo e pelo MP por ausência de critérios técnicos e violação ao contraditório e à ampla defesa.
6. O estudo psicossocial realizado por equipe do TJDFT apontou que a criança demonstrava sofrimento ao tratar de temas ligados ao pai, mas não confirmou de forma categórica os abusos alegados.
7. As testemunhas ouvidas em juízo, entre elas familiares, vizinhos e educadoras, descreveram o réu como pai afetuoso, presente e bem relacionado com a filha, fragilizando a narrativa acusatória.
8. O histórico de denúncias anteriores feitas pela genitora da vítima, diversas já arquivadas por ausência de provas, e a manutenção do relacionamento com o réu por período prolongado após os primeiros relatos de abuso, geram dúvidas quanto à credibilidade de seu depoimento.
9. A ausência de depoimento judicial da menor, na forma de depoimento especial, impede a formação de juízo seguro acerca da ocorrência dos fatos imputados.
10. Diante da dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito, impõe-se a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.